Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-50.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer consistente em desbloqueio da conta do autor - alegação da ré de criação de segunda conta, violando os termos do contrato - ausência de prova que demonstre a abertura da segunda conta pelo autor - responsabilidade objetiva da ré - incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.